Tribunal: TJDFT
Processo: 0700236-46.2016.8.07.9000
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0700236-46.2016.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: AGENCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL AGEFIS EMBARGADO: MARIA APARECIDA BARROS CIRINEU DECISÃO Os Embargos Declaratórios são um recurso integrativo, através dos quais se busca sanar vícios, como obscuridade, contradição ou, omissão, que podem acometer a decisão judicial, mas que deve primar pela clareza e inteligibilidade. A Jurisprudência firmou-se no sentido da necessidade de existência de vício intrínseco da decisão, para comportar a oposição dos embargos. De qualquer sorte, o vício deve estar necessariamente contido nas premissas da decisão. Contudo, a pretensão da parte embargante não se encontra albergada pela legislação pátria, considerando compete ao juízo que julgou a ação originária processar e julgar a execução de honorários de sucumbência, ainda que arbitrados em sede recursal, conforme disposição expressa do art. 516, II do CPC. Assim, a pretensão não encontra qualquer amparo no art. 55 da Lei no. 9.099/95, porque a exegese perseguida afronta o texto legal. Ante o exposto conheço dos presentes embargos e os rejeito. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de fevereiro de 2020. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator